Tribunal: STF
Processo: HC 185319
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. VISTA À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em benefício de Ivandro Antônio Talgatti, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 26.11.2019, provido em parte o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 473.660/SC para, “reconhecida a violação da Súmula n. 433 daquele tribunal, reduzir a pena imposta ao paciente pelo crime de roubo, tornando sua reprimenda definitiva, por esse delito, em 7 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão, em regime fechado”.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente absolvido pelo juízo da Vara Única da Comarca de São Lourenço do Oeste/SC da imputação do crime de roubo duplamente majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma (incs. I e II do § 2º do art. 157 do Código Penal), praticado em 16.10.2016 (fls. 211-219, e-doc. 2).
    O juízo de origem proferiu sentença absolutória ao fundamento de inexistência de elementos suficientes para a condenação do acusado, em especial pela ausência de certeza quanto à autoria delitiva.
    3. O Ministério Público apelou da sentença e o Tribunal de Justiça de Santa Catarina deu provimento ao recurso para condenar o paciente às penas de sete anos, oito meses e doze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e quinze dias-multa, pela prática do delito previsto nos incs. I e II do § 2º do art. 157 do Código Penal. Esta a ementa do acórdão:
    “APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS (CP, ART. 157, § 2º, I E II) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
    PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – PLEITO DE NOVA EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA COM MAIS PERGUNTAS À TESTEMUNHA – DESNECESSIDADE - QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO MAGISTRADO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – TESTIGO QUE NÃO TRAZ NOVOS ELEMENTOS DE PROVA – PRELIMINAR AFASTADA. 
    MÉRITO - PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELO DELITO DESCRITO NA DENÚNCIA – ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS NAS FASES EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL CONFIRMADOS DURANTE O CONTRADITÓRIO PELO DO POLICIAL CIVIL – RECONHECIMENTOS VÁLIDOS - CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. 
    ‘Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade’ (STJ, Min. Campos Marques – Desembargador convocado TJPR). 
    ‘Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade’ (STJ, Min. Ribeiro Dantas). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (fl. 326, e-doc. 2).
    4. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 473.660 no Superior Tribunal de Justiça, no qual a defesa alegou a “nulidade do processo, em decorrência do indeferimento de segunda oitiva de testemunha já inquirida, sob o argumento de que o patrono do insurgente não haveria realizado as perguntas que a Defensoria Pública havia indicado na carta precatória” (fl. 136, e-doc. 3).
    Assinalou ter havido constrangimento ilegal na aplicação da fração de 3/8 na terceira fase da dosimetria.
    Em 11.2.2019, o Relator, Ministro Rogério Schietti Cruz, conheceu parcialmente da impetração, mas denegou a ordem (fls. 136-144, e-doc. 3).
    O agravo regimental interposto foi parcialmente provido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, para conceder parcialmente a ordem e fixar a pena definitiva em sete anos, cinco meses e dezoito dias de reclusão, em regime inicial fechado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INDEFERIMENTO DE REINQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. SÚMULA N. 443 DO STJ. DESRESPEITO. OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 
    1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o deferimento de prova é ato do magistrado processante, que poderá indeferi-la motivadamente se a considerar desnecessária.
    2. Na espécie, o Juízo natural da causa – corroborado pela Corte local – fundamentou, concretamente, o indeferimento da diligência requerida (reinquirição de testemunha da defesa), a qual não tem o condão de influir no mérito da causa.
    3. Há ilegalidade quando não é apontado nenhum elemento dos autos (modus operandi, por exemplo) que, efetivamente, evidencie real necessidade de exasperação da pena, na terceira fase da dosimetria, no patamar estabelecido.
    4. Agravo regimental conhecido e parcialmente provido. Ordem parcialmente concedida para, reconhecida a violação da Súmula n. 433 do STJ, reduzir a pena imposta ao paciente pelo crime de roubo, tornando sua reprimenda definitiva, por esse delito, em 7 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão, em regime fechado” (fl. 157, e-doc. 3).
    Esse acórdão transitou em julgado em 4.2.2020 (fl. 175, e-doc. 3).
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante sustenta nulidade ocorrida no Superior Tribunal de Justiça pela ausência de intimação da Defensoria Pública da União.
    Assinala que “A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA (DPE/SC) impetrou no STJ o HC 473.660/SC, em favor do assistido IVANDRO ANTÔNIO TALGATTI, sendo a ordem denegada por decisão monocrática do Ministro Relator. Na sequência, a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO de Categoria Especial, sediada em Brasília-DF, que atua perante os Tribunais Superiores, nos termos do artigo 22 da Lei Complementar 80/1994, foi intimada pelo STJ sobre a mencionada decisão monocrática que denegou a ordem postulada. Ao tomar ciência da referida decisão, a DPU de Categoria Especial interpôs agravo regimental, o qual foi parcialmente provido pela Sexta Turma do STJ” (fls. 1-2, e-doc. 1).
    Alega que “a DPU de Categoria Especial, Instituição responsável pela interposição do sobredito agravo regimental (…) não foi intimada acerca do acórdão que deu-lhe provimento parcial e, portanto, não teve a oportunidade de impugná-lo” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Enfatiza que “a Lei Complementar 80/1994, em seu artigo 22 (com a redação dada pela Lei Complementar 132/2009), possui norma expressa no sentido de que compete à DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE CATEGORIA ESPECIAL atuar perante os Tribunais Superiores” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Argumenta que “o presente pedido de habeas corpus descreve situação concreta em que a Defensoria Pública Estadual de origem não possui escritório de representação em Brasília. Assim, a ausência de intimação da DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO sobre o acórdão que julgou o agravo regimental por ela interposto em favor do assistido (cidadão presumidamente carente, que mora em Unidade da Federação distante de Brasília) implica, necessariamente, o cerceamento de seu direito de defesa” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Assevera a nulidade da ação penal pelo indeferimento do requerimento de segunda oitiva de testemunha já inquirida.
    Este o teor dos pedidos e requerimentos:
    “Requer: 1. a concessão de medida liminar para (prestigiando-se a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau) determinar a suspensão dos efeitos do decreto condenatório prolatado em desfavor da ora Paciente, até o julgamento final da presente impetração; 2. sejam observadas as prerrogativas desta Instituição Defensória de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, em conformidade com o artigo 44, incisos I e VI, da Lei Complementar 80/1994; 3. no mérito, a concessão definitiva da ordem para, cassando-se o entendimento adotado no âmbito do STJ, declarar a nulidade da ação penal 0001589-24.2016.8.24.0066, a partir da decisão que indeferiu a produção de prova requerida pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA (e-STJ – fls. 246 a 247 e 328 a 329); 3.1. subsidiariamente, para tornar sem efeito a certificação do trânsito em julgado do acórdão da Sexta Turma do STJ que deu provimento apenas parcial ao agravo regimental interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO e determinar a intimação desta Instituição Defensória, com a reabertura do prazo para impugnação recursal” (fl. 13, e-doc. 1).
    6. Em 14.5.2020, determinei a requisição de informações ao Ministro Rogério Schietti Cruz, Relator do Habeas Corpus n. 473.660/SC, do Superior Tribunal de Justiça, quanto ao alegado na presente impetração.
    7. O Ministro Rogério Schietti Cruz informou:
    “Em atenção ao ofício em referência, por meio do qual Vossa Excelência, na condição de relatora da Medida Cautelar no Habeas Corpus n. 185.319, solicita informações acerca do Habeas Corpus n. 473.660/SC, em que IVANDRO ANTONIO TALGATTI figura como paciente, venho noticiar o que segue:
    1. O processo fora distribuído, em 8 de outubro de 2018, à minha relatoria e, na mesma data, indeferi a liminar (e-STJ fls. 361 e 364-366).
    2. Em 11 de fevereiro de 2019, proferi decisão monocrática denegando a ordem, em atenção ao princípio do ne reformatio in pejus, publicada no DJe/STJ de 20 de fevereiro de 2019 (e-STJ fls. 503-511 e 512).
    3. Inconformada a DPU, em 5 de março de 2019, protocolou agravo regimental, o qual levei a julgamento perante a Sexta Turma, na Sessão do dia 26 de novembro de 2019, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo regimental para conceder parcialmente a ordem e reconhecer a violação da Súmula n. 433 do STJ, reduzindo a reprimenda definitiva pelo crime de roubo majorado para 7 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado (e-STJ fls. 517-519 e 523-536).
    4. O acórdão foi publicado no DJe/STJ de 29 de novembro de 2019 e transitou em julgado em 4 de fevereiro de 2020 (e-STJ fls. 537 e 542)” (e-doc. 14).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8. Os argumentos trazidos nos autos impõem o prosseguimento da presente ação para análise mais detida da questão posta a exame, com o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    9. Pelo exposto, indefiro a medida liminar requerida.
    10. Suficiente a instrução, vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora